Tribunal: TJDFT
Processo: 0717114-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717114-95.2021.8.07.0003 RECORRENTE: SILVANIO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. READEQUAÇÃO DE ANOTAÇÕES PENAIS. VIABILIDADE. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. Incabível a absolvição em hipótese na qual as provas coligidas nos autos são suficientes para imputar ao apelante a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. É admitida a utilização de outro registro penal, comprovado nos autos, para manter a valoração negativa dos antecedentes penais do réu, situação que, por não ensejar agravamento da reprimenda imposta, não enseja reformatio in pejus. Havendo mais de uma qualificadora, é permitido o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, com a finalidade de valorar de forma negativa as circunstâncias do crime. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. A existência de certidão nos autos provando a reincidência legitima o aumento da sanção na segunda etapa da dosimetria. Em que pese o quantum de pena estabelecido, a negativação dos antecedentes, a valoração negativa das circunstâncias do crime e a caracterização da reincidência impedem a definição de regime inicial mais benéfico, à luz da interpretação do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição pelo furto qualificado, ao argumento de que inexistiria conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos maus antecedentes e às circunstâncias, porquanto ausente fundamentação idônea, bem como pede a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base e a exclusão da agravante da reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, no tocante à adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado” (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 20/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024